Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi do agente, o qual, diante da reação da vítima, anunciou que iria atirar e de fato efetuou disparo de arma de fogo contra ela.
2. Não havendo demonstração de que uma das testemunhas sofreu exacerbado abalo psicológico por ter presenciado a prática criminosa, não cabe a majoração da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do delito, sob tal fundamento.
3. Para se eleger a fração de diminuição referente à tentativa, deve-se ter como critério o iter criminis percorrido, isto é, a diminuição será tanto menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso, demonstrado que a vítima sofreu perigo de vida ao ser alvejada na região abdominal, correta a aplicação da fração de diminuição na fração mínima de 1/3.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.